Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. VÍNCULO AFETIVO FRÁGIL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE REAPROXIMAÇÃO. CONDUTA DO GENITOR. INSEGURANÇA EMOCIONAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOLESCENTE EM NÃO CONVIVER COM O PAI. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. A sentença que condiciona as visitas paterno-filiais à vontade da filha, com 15 (quinze) anos de idade, sem fixação prévia de dias e horários, está em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, quando o conjunto probatório revela que a resistência ao convívio decorre de experiências negativas vivenciadas com o pai, que lhe causaram insegurança emocional. Apesar dos inúmeros esforços empreendidos pelo Juízo, que não logrou êxito na reaproximação do relacionamento com o genitor, a vontade já manifestada pela adolescente em inúmeras oportunidades em não querer conviver com o ele merece ser respeitada.
3. A alienação parental é caracterizada pela análise sistémica de condutas e atitudes equivocadas e reiteradas, com consequências graves nas crianças e adolescentes, que são pessoas em formação, mais vulneráveis e mais influenciadas por aquilo que é dito e sugestionado por outro.
4. Ausente prova dessa conduta sistêmica perpetrada pela genitora, a alegação de alienação parental atribuída a ela deve ser afastada.
5. Apelação conhecida e não provida.